Tribunal: TJSP
Processo: 1501486-44.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Apelação. Crime de furto simples tentado. Recurso do Réu. Preliminar de Nulidade da sentença para aplicação do artigo 89 da Lei n° 9.099/95. Não cabimento. Rejeição. Reconhecimento da excludente de ilicitude por estado de necessidade. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Exasperação da sanção penal. Possibilidade e necessidade. Não provimento ao recurso do Réu. Provimento ao recurso do

Ementa:
Apelação. Crime de furto simples tentado. Recurso do Réu. Preliminar de Nulidade da sentença para aplicação do artigo 89 da Lei n° 9.099/95. Não cabimento. Rejeição. Reconhecimento da excludente de ilicitude por estado de necessidade. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Exasperação da sanção penal. Possibilidade e necessidade. Não provimento ao recurso do Réu. Provimento ao recurso do Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501486-44.2019.8.26.0530 VOTO N°23.391 - MO
Registro: 2021.0000004157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501486-44.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado SHENGLI XIANG, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento ao recurso do Réu e deram provimento ao
recurso do Ministério Público para, mantidos os demais tópicos da condenação,
readequar a sanção penal para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
(substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo em
favor de entidade social a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal), e 07
(sete) dias-multa. V.U. e, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501486-44.2019.8.26.0530 VOTO N°23.391 - MO
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1501486-44.2019.8.26.0530
Apelantes: SHENGLI XIANG E MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados : MINISTÉRIO PÚBLICO E SHENGLI XIANG
Juiz : ILONA MARCIA BITTENCOURT CRUZ
Origem: 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
Voto no 23.391
Apelação. Crime de furto simples tentado. Recurso do Réu.
Preliminar de Nulidade da sentença para aplicação do artigo
89 da Lei n° 9.099/95. Não cabimento. Rejeição.
Reconhecimento da excludente de ilicitude por estado de
necessidade. Não cabimento. Recurso do Ministério
Público. Exasperação da sanção penal. Possibilidade e
necessidade.
Não provimento ao recurso do Réu.
Provimento ao recurso do Ministério Público.
Adotado o relatório já existente
(fls.322/323), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.322/327 na
qual, inicialmente denunciado pela prática do
crime de roubo impróprio (artigo 157, § 1o, do
Código Penal), e após desclassificação, foi
condenado às penas de 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial aberto (substituída
por uma pena restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade), e 06
(seis) dias-multa, calculados no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501486-44.2019.8.26.0530 VOTO N°23.391 - MO
pela acusação do crime de furto simples tentado
(artigo 155, “caput”, c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal). Pretendem: 1. o Réu: em
preliminar,
a
nulidade
da
sentença
para
aplicação da suspensão do processo, nos termos
do artigo 89 da Lei no 9.099/95, e, no mérito, e
o reconhecimento da excludente de ilicitude do
estado
de
necessidade
(fls.355/365);
2.
o
Ministério Público: o recrudescimento das penas,
em
especial
para
diminuir
a
fração
pela
tentativa (fls.331/335).
Os recursos foram regularmente
processados e respondidos (Ministério Público
fls.369/372; Réu fls.346/353).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso do
Réu, e pelo provimento do recurso do Ministério
Público (fls.430/476).
É o relatório.
Os
recursos
serão
analisados
separadamente.
I DO RECURSO DO RÉU
Rejeita-se
a
preliminar
de
nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501486-44.2019.8.26.0530 VOTO N°23.391 - MO
Não há que se falar em suspensão
do processo (artigo 89 da Lei no 9.099/95), pois
a
proposta
da
benesse
é
liberalidade
do
Ministério Público, em caso de preenchimento dos
requisitos específicos, o que não se verifica no
caso concreto, pois aqui demonstrada a acentuada
culpabilidade, demonstrada pelo porte e pelo
valor do bem furtado (um veículo VW Jeta,
avaliado
em
R$
40.827,00

fls.80), em justificativa bem posta pelo Promotor de
Justiça: “Pois bem. Na espécie, constata-se que
o valor da res (R$ 40.827,00, fl. 80) é assaz
elevado, circunstância essa que denota elevado
grau
de
culpabilidade
do
réu
na
prática
delitiva. Em casos semelhantes, assim decidido:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a consideração, nas circunstâncias judiciais, da natureza e do
elevado valor da res furtiva não constitui
elemento ínsito ao tipo penal de roubo, podendo
ser validamente observado na fixação da pena-
base imposta ao infrator (STJ, AgRg no REsp
1780992/RO, 6a Turma, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Dj. 3/5/2019, grifo nosso). Embora a
proposta de sursis processual seja um direito
potestativo do réu, somente será implementada
quando TODOS os requisitos legais para tanto
tenham sido satisfeitos. Ora, se a culpabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501486-44.2019.8.26.0530 VOTO N°23.391 - MO
na espécie é exacerbada, logo o réu não atendeu
a todos os requisitos necessários para seu
deferimento, nos termos do artigo 89, caput, da
Lei no 9.099/1995” (fls.320).
E a análise do cabimento ou não
do instituto deve ser feita no momento do
recebimento da denúncia, ou seja, se àquela
época o Réu não fazia jus ao benefício, não pode
ele ser analisado depois, à luz de outras
circunstâncias, mesmo porque a suspensão tem,
como um dos atributos, implicar em não produção
e valoração de prova, e se isso já foi feito,
não tem ela a suspensão - mais sentido.
Quanto ao mérito, inconsistente
o recurso.
Não
há
questionamentos
em
relação à autoria e à materialidade porque o Réu
condenado
não
recorreu
da
Sentença
nesse
sentido; portanto, limita-se
em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum
a análise recursal aos demais temas trazidos
pela
Defesa,
como
já
assentou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel. Min.
Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3. Efeito devolutivo dos recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da
atuação do órgão judicante ad quem aos contornos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501486-44.2019.8.26.0530 VOTO N°23.391 - MO
traçados na insurgência recursal. Medida que
mantém hígidos princípios basilares da Justiça: da
inércia jurisdicional, da igualdade processual e da
inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum

quantum appellatum tem regência sobre o âmbito
recursal penal, a fim de coibir manifestações extra ,
citra ou ultra petita ”.
Não é possível a aplicação da
regra
do
estado
de
necessidade,
pois
os
requisitos para sua conceituação, traçados no
artigo 24 do Código Penal, têm, como pressuposto
fundamental, a existência de um direito do
agente ou de terceiro que é salvo mediante
sacrifício de outrem. E, ainda que se cogitasse
essa hipótese, não se verifica nenhuma evidência
de que sua vida ou de seus familiares sofressem
ameaças, pois se limitou a essa mera alegação,
sem embasamento probatório.
Eventual
colisão,
quebra
ou
defeito em seu próprio veículo, assim como a
circunstância de que tenha sofrido perseguição e
a possibilidade de roubo iminente, ainda que
possível, não ficaram demonstradas, não servindo
à demonstração de eventual perigo de vida. E
mais, nenhuma circunstância indica que era esse
o caso, pois o Réu se limitou a informar que se
perdeu na periferia da cidade, tentando trafegar
no centro, não apontando motivação, o que afasta
a atualidade de eventual perigo.
Sendo assim, mesmo com muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501486-44.2019.8.26.0530 VOTO N°23.391 - MO
esforço, não é possível reconhecer, no caso
concreto, qualquer dos requisitos norteadores da
excludente de ilicitude alegada, especialmente
pela
característica
do
bem
patrimonial
em
questão o qual não é destinado para a solução de
um dilema iminente, já que poderia ter pedido
socorro, caso realmente estivesse em situação de
risco, mas preferiu furtar o carro da vítima
para
fugir,
conforme
admitiu
em
seu
interrogatório judicial.
II
DO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
Convincente o recurso.
A sanção penal merece reparo
pelo reconhecimento da forma tentada, porque a
situação fática comprovou que o Réu esgotou
todos os atos de execução que lhe eram possíveis
de realização, e o crime chegou próximo da
consumação, o que não ocorreu por circunstâncias
alheias à sua vontade, ou seja, pela intervenção
eficaz da vítima a qual o surpreendeu já dentro
do carro, após pegar as chaves.
Assim,
com
destaque
para
a
inexistência de específica impugnação ao cálculo
das penas na primeira e na segunda fase, na
terceira a diminuição das penas em 1/3 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501486-44.2019.8.26.0530 VOTO N°23.391 - MO
terço) pelo “iter criminis” percorrido é o
adequado (o Réu teve tempo para entrar no
veículo da vítima, sendo surpreendido quando
tentava
já
acionar
o
motor,
sem
sucesso,
contudo, não conseguindo subtrair em decorrência
da efetiva ação impeditiva realizada durante a
ação criminosa), totalizando 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão, e 07 (sete) dias-
multa.
Diante da mantença - porque não
objeto de devolução recursal - da substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, necessária é sua readequação pela nova quantidade da pena
privativa de liberdade (artigo 44, § 2°, segunda
parte, do Código Penal), daí porque, além da
prestação de serviços à comunidade, fica também
imposta prestação pecuniária de 01 (um) salário
mínimo em favor de entidade social a ser
definida pelo Juízo da Execução Criminal.
Ante o exposto: 1. rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso do
Réu;
2.
dá-se
provimento
ao
recurso
do
Ministério Público para, mantidos os demais
tópicos da condenação, readequar a sanção penal
para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
(substituída
por
duas
penas
restritivas
de
direitos, consistentes em prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501486-44.2019.8.26.0530 VOTO N°23.391 - MO
à comunidade, e prestação pecuniária de 01 (um)
salário mínimo em favor de entidade social a ser
definida pelo Juízo da Execução Criminal), e 07
(sete) dias-multa.
ZORZI ROCHA
RELATOR